Tribunal: TJES
Processo: 5011220-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011220-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LIMA JANTORNI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu os honorários sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais). A parte embargante alega existência de omissão e contradição no julgado e busca a modificação do entendimento em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC;

(ii) analisar se a revisão dos honorários advocatícios configuraria violação ao princípio da
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando para modificação do mérito da decisão.

A fundamentação do acórdão embargado é considerada suficiente, tendo abordado dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais pertinentes, sem incorrer nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A revisão ou fixação de honorários advocatícios, sendo matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo tribunal, sem caracterizar
reformatio in pejus
, conforme precedentes do STJ e dos tribunais locais.

O inconformismo da parte embargante com o julgamento desfavorável deve ser manifestado por meio do recurso adequado, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão, salvo na hipótese de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A fixação ou revisão de honorários advocatícios, como matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo tribunal, sem configurar julgamento extra ou
ultra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.03.2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.12.2020.

TJ-ES, APL 0002665-06.2010.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 19.08.2019.

TJ-ES, APL 0012139-41.2013.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJe 03.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011220-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ CLÁUDIO LIMA JANTORNI

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
aclaratórios
e
m face do
acórdão
que
reduziu os honorários sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais)
.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em
debate
,
é evidente
a intenção da
parte

e
mbargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Outro
ssi
m,
não há que se falar em
reformatio in pejus
. Isso pois, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser
arbitrados
de ofício, a qualquer tempo.

N
o mesmo caminhar
este órgão fracionário
:

[...]
IV
Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
[...]
4.
Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus
. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 –
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.
2 – A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa",
[....]

(TJ-ES,
Data: 06/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002924-02.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
[...]
II.
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus
. III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES,
Data: 17/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000006-18.2020.8.08.0067, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa
)

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.
Ausen
tes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2.
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Ante
o exposto
,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.